Tribunal: TJSP
Processo: 1131539-44.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Contrato individual celebrado em 1997 e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes sucessivos por faixa etária. Sentença de procedência, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam o reajuste específico aos 71 anos e os reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos. Condenação da requerida à devolução dos valores pagos a maior, a partir do triênio anterior

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Contrato individual celebrado em 1997 e não adaptado à Lei 9.656/98. Reajustes sucessivos por faixa etária. Sentença de procedência, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que autorizavam o reajuste específico aos 71 anos e os reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos. Condenação da requerida à devolução dos valores pagos a maior, a partir do triênio anterior ao ajuizamento da demanda, dada a aplicação dos parâmetros anualmente divulgados pela ANS para os contratos individuais. Inconformismo apenas da operadora.

REAJUSTE AOS 71 ANOS. Majoração de 39,18% elevada e injustificada, aplicada no aniversário de 71 anos da autora. Onerosidade excessiva e indevida à pessoa idosa. Contudo, o pedido subsidiário deve ser acolhido, para que seja produzida prova pericial atuarial, em liquidação de sentença, a fim de se chegar ao valor adequado do reajuste. Jurisprudência. Sentença reformada em parte neste particular.

REAJUSTES APÓS OS 71 ANOS. Alegação de licitude das previsões contratuais. Não acolhimento. Falta de especificação sobre os índices e respectiva base atuarial. Ausência de obediência à tese sedimentada pelo STJ no Tema 952. Reajustes após os 71 anos corretamente afastados, devendo incidir apenas os previstos pela ANS. Jurisprudência. Sentença mantida neste aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.